Tribunal: TJMT
Processo: 1019143-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019143-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME - CNPJ: 03.605.954/0001-16 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), LUIS NERVO - CPF: 441.364.630-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA POR TERCEIRO CONTRA O DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Para a configuração da fraude à execução é necessário que, ao tempo da alienação ou oneração do bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000665-32.2019.8.11.0040, ajuizada em face de GILBERTO NERVO, indeferiu o pedido de reconhecimento de Fraude à Execução em relação à 33,33% dos imóveis rurais matriculados sob os ns. 3228 e 4804, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso.

Para tanto, alega o agravante que a decisão de origem não aplicou o melhor direito, pois além de equivocar-se quanto as datas para o fim de reconhecer a suposta boa-fé de terceiros, ainda ignorou a averbação premonitória realizada antes de qualquer cessão de crédito ou acordo indevidamente realizado.

Diz que os requisitos para a configuração da fraude à execução restaram devidamente demonstrados, haja vista que a ação de execução proposta, com a respectiva averbação premonitória às margens da matrícula do imóvel, ocorreu antes da cessão de créditos a terceiros (Agroapoio).

Acrescenta que todas as partes envolvidas tinham conhecimento das dívidas e da demanda existente contra o agravado, todavia, optaram por ceder o crédito a terceiros de forma não preferencial.

Por fim, assevera que a manutenção da decisão agravada poderá causar grave dano processual e econômico, uma vez que o único imóvel do agravado foi vendido na pendência de três parcelas a serem pagas nas datas de 30/03/2023, 30/03/2024 e 30/03/2025, o que, se não for revertido, pode resultar no esvaziamento da execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, a parte agravante se insurge contra a decisão que não reconheceu a fraude à execução, no tocante ao negócio envolvendo o agravado e terceiros, atinentes aos imóveis rurais matriculados sob o n. 3228 e 4804, do CRI de Sorriso-MT.

Acerca da questão, o art. 792 do Código de Processo Civil e demais incisos, dispõe o seguinte:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

Da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que é necessário, portanto, para a configuração da fraude à execução, que ao tempo da alienação ou oneração do bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

Com efeito, depreende-se das informações extraídas dos autos, que a ação de execução foi manejada em 05.02.2019, tendo a anotação premonitória se perfectibilizado em 03.04.2019.

O negócio envolvendo o agravado Gilberto Nervo e a empresa Agroapoio, por sua vez foi averbado premonitoriamente na matrícula do mesmo imóvel em 23.04.2019, conforme se infere do id nº 179152206.

Sob o ponto de vista da ordem das averbações premonitórias, portanto, a anotação realizada primeiramente pelo agravante até permitiria o reconhecimento da fraude à execução.

Ocorre, porém, que a empresa Agroapoio Comércio de Insumos já havia ajuizado a ação em face do agravado, nos autos n. 1000582-16.2019.811.0040, em 01.02.2019, ou seja, dias antes da ação de execução proposta pelo agravante.

Ainda, a execução manejada pela empresa Agroapoio tinha por fundamento Contrato Particular de Confissão de Dívida firmado em 15.10.2018, ou seja, tinha por base obrigação também constituída anteriormente.

Assim, no caso em testilha, não se verifica desacerto algum da decisão de origem, uma vez que, não restou configurada a fraude à execução, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023